Tribunal: TJMT
Processo: 1001992-89.2021.8.11.0024
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARTULINA SAMPAIO DE MORAES - CPF: 903.717.631-34 (RECORRENTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3023-68 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3023-68 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BARTULINA SAMPAIO DE MORAES - CPF: 903.717.631-34 (RECORRIDO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

Recurso Inominado:

1001992-89.2021.8.11.0024 - PJE

Data do Julgamento:

08.07.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL S/A/ BARTULINA SAMPAIO DE MORAES

Recorrido(s):

BARTULINA SAMPAIO DE MORAES/ BANCO DO BRASIL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARTÃO UTILIZADO POR TERCEIROS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO
E DA PROMOVIDA IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o promovente BARTULINA SAMPAIO DE MORAES postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 625,38 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), em dobro, decorrente de compra realizada em seu cartão de crédito mediante fraude por terceiros, bem como indenização por danos morais em razão da referida fraude sofrida.

2.
A promovida não logrou êxito em comprovar a regularidade das compras realizadas no cartão de crédito do promovente, que de fato tenha sido realizado por ele.

3. Mais a mais, verifico que os débitos decorrem de utilização do cartão de crédito em transações online realizadas no mesmo dia para compras por aplicativo Apple, bem como para a recarga de telefone celular DDD 33, n. 99839-0592, sem que tenha a comprovação de qualquer vínculo com o promovente.

4.
A promovida ao proceder com a possibilidade de pagamento por meio online, deverá se atentar a segurança dos usuários, essencialmente por não permitir compras fraudulentas, bem como a utilização de cartões por fraudadores, eis que é de conhecimento de para a realização de cadastro do cartão em plataforma digital não se faz necessário o uso de senha pessoal.

5.

Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao permitir a liberação do crédito e efetivação do pagamento.

6.
Danos materiais comprovados.

7.
No caso, entendo configurados os danos morais, tendo em vista que o promovente tentou a resolução administrativa para sustar as cobranças das compras fraudulentas, contudo, não obteve êxito na reclamação e teve que arcar com o pagamento das faturas para evitar o bloqueio do cartão pela inadimplência.

8.
Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (hum mil reais), em razão do desvio produtivo do consumidor que merece a devida majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Sentença parcialmente reformada.

10. RECURSOS CONHECIDOS E DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DA PROMOVIDA IMPROVIDO.

11. Condeno
o Recorrente BANCO DO BRASIL S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o promovente BARTULINA SAMPAIO DE MORAES postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 625,38 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), em dobro, decorrente de compra realizada em seu cartão de crédito mediante fraude por terceiros, bem como indenização por danos morais em razão da referida fraude sofrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando o Banco promovido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e danos materiais na quantia de R$ 625,38 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), a ser restituído em dobro ao promovente.

A Recorrente
BARTULINA SAMPAIO DE MORAES
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração da quantia fixada a título de danos morais.

Já o Recorrente BANCO DO BRASIL AS, interpôs Recurso Inominado, pugnado a reforma da sentença para que os pedidos formulados pelo promovente sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a falha na prestação de serviço e o consequente dever de indenizar, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de fraude e desvio produtivo do consumidor, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 1.000,00 (hum mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser majorado para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso interposto por BARTULINA SAMPAIO DE MORAES para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença. Consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A

Sem custas processuais e honorários advocatícios para BARTULINA SAMPAIO DE MORAES em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno o Recorrente BANCO DO BRASIL S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022